Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719195-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE QUINTIN ANTONIO SEGOVIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA. 1. Um dos aspectos da boa-fé objetiva que se aplica ao caso ora analisado é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, no presente caso, não pode o agravante pretender que seja redimensionado o valor da causa para o valor do bem, sendo que, por diversas vezes, pleiteou que se mantivesse o valor simbólico indicado em sua inicial. Registre-se, que a boa-fé objetiva deve ser observada nas relações jurídicas – inclusive nas relações processuais, nos termos do art. 5o, do CPC – e não somente nas relações contratuais. 2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte agravada se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela retificação do valor da causa a fim de que corresponda ao valor venal da construção erguida em área comum do povo, objeto da ação administrativa, e não ao valor venal de todo o imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o agravante durante todo o processo resistiu em adequar o valor da causa ao valor do imóvel, somente após a inversão do ônus sucumbenciais é que vislumbrou a possibilidade de acatar o valor da causa como sendo o valor do imóvel. Como se sabe um dos aspectos da boa-fé objetiva que se aplica ao caso ora analisado é a proibição de venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente seu comportamento, por meio de um ato posterior. Assim, no presente caso, o agravante não pode pretender seja redimensionado o valor da causa para R$ R$ 2.126.139,75 (dois milhões cento e vinte e seis mil cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que, por diversas vezes, pleiteou que se mantivesse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tal qual apontou em sua na inicial. Registre-se, que a boa-fé objetiva deve ser observada nas relações jurídicas – inclusive nas relações processuais, nos termos do art. 5o, do CPC – e não somente nas relações contratuais. De mais a mais, em nenhum momento o agravante apresentou o valor correto do bem, nem buscou recolher as custas correspondentes, restando, portanto, preclusa referida questão” (ID 43679113). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025